Tribunal: TJDFT
Processo: 0051573-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051573-30.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: PAULO CESAR DE PAOLI DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida (ID 64141132) quanto à proposta de acordo feita pela instituição financeira recorrente (ID 63646338), retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado os recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID 12154915. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024